Tribunal: TJES
Processo: 5013570-32.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013570-32.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA E AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória em face do Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da mesma comarca, no âmbito da Ação Declaratória de Morte Presumida ajuizada por Élina Lannes em desfavor de Eliphelet Lannes. O juízo suscitado declinou da competência por entender haver conexão com ação de arrolamento de bens já em curso na 1ª Vara, ao passo que a magistrada suscitante discordou da conexão e determinou a suspensão da ação de arrolamento, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual dos Juízos — a 1ª ou a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória — é o competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Morte Presumida, diante da alegação de possível conexão com ação de arrolamento de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão pressupõe identidade entre pedidos ou causas de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se verifica entre as ações de arrolamento e de morte presumida, que possuem objetos e fundamentos jurídicos distintos.

4. A Ação Declaratória de Morte Presumida visa ao reconhecimento do estado de ausência, com fundamento nos arts. 22 e seguintes do Código Civil, enquanto o arrolamento de bens tem caráter patrimonial e pressupõe a certeza da morte, o que afasta a existência de conexão.

5. A suspensão do arrolamento determinada pela juíza suscitante elimina o risco de decisões conflitantes, caracterizando relação de prejudicialidade externa, a ser resolvida pela aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, e não pela reunião de processos.

6. O parecer ministerial é categórico ao afirmar que não há conexão jurídica entre as demandas, recomendando a fixação da competência no juízo suscitado.

7. A jurisprudência reforça a distinção entre as ações e orienta a solução pela suspensão do feito patrimonial até julgamento da causa declaratória, não havendo fundamento para modificação da competência originária da ação de ausência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito acolhido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de identidade entre pedidos e causas de pedir nas ações de arrolamento de bens e declaração de morte presumida afasta a conexão processual.

2. A mera possibilidade de repercussão de uma ação sobre outra não justifica a reunião dos feitos quando ausente risco concreto de decisões contraditórias.

3. A suspensão do processo patrimonial é medida adequada diante de prejudicialidade externa, não implicando modificação da competência fixada pelas regras ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º; 66, II; 313, V, “a”; CC, arts. 22 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Conflito de Competência nº 5181863-36.2023.8.09.0011, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 1ª Seção Cível, j. 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, ACOLHER o conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (Juízo suscitado), nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MM.ª Juíza de Direito da
1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória
em face do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória
, nos autos da Ação Declaratória de Morte Presumida (processo de referência nº 5013088-12.2024.8.08.0024) ajuizada por Élina Lannes em desfavor de Eliphelet Lannes.

O Juízo suscitado (2ª Vara de Órfãos e Sucessões) declinou de sua competência ao fundamento de que já tramita na 1ª Vara uma ação de arrolamento dos bens do requerido, entendendo que a reunião dos feitos evitaria decisões conflitantes e tumulto processual.

Por sua vez, a Juíza suscitante (1ª Vara de Órfãos e Sucessões), ao receber os autos, defendeu a sua incompetência e suscitou o presente conflito, aduzindo, em síntese, que não há conexão entre as demandas, pois a ação de arrolamento não guarda relação de acessoriedade com a ação de declaração de morte presumida, possuindo causa de pedir e pedidos distintos. Informou, ainda, já ter determinado a suspensão do processo de arrolamento até a conclusão da ação declaratória, o que afasta o risco de decisões conflitantes.

Em parecer acostado aos autos, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento do presente conflito, para que seja declarado competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, ou seja, o juízo suscitado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 3 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MM.ª Juíza de Direito da
1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória
em face do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória
, nos autos da Ação Declaratória de Morte Presumida (processo de referência nº 5013088-12.2024.8.08.0024) ajuizada por Élina Lannes em desfavor de Eliphelet Lannes.

O Juízo suscitado (2ª Vara de Órfãos e Sucessões) declinou de sua competência ao fundamento de que já tramita na 1ª Vara uma ação de arrolamento dos bens do requerido, entendendo que a reunião dos feitos evitaria decisões conflitantes e tumulto processual.

Por sua vez, a Juíza suscitante (1ª Vara de Órfãos e Sucessões), ao receber os autos, defendeu a sua incompetência e suscitou o presente conflito, aduzindo, em síntese, que não há conexão entre as demandas, pois a ação de arrolamento não guarda relação de acessoriedade com a ação de declaração de morte presumida, possuindo causa de pedir e pedidos distintos. Informou, ainda, já ter determinado a suspensão do processo de arrolamento até a conclusão da ação declaratória, o que afasta o risco de decisões conflitantes.

Em parecer acostado aos autos, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento do presente conflito, para que seja declarado competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, ou seja, o juízo suscitado.

Pois bem.

Está configurado o conflito negativo de competência, pois ambos os Juízos se consideraram incompetentes para processar e julgar a ação, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar qual juízo seria o competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Morte Presumida ajuizada por Elina Lannes em face de Eliphelet Lannes.

Conforme dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil, "
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
". O parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal estabelece que "
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
".

A finalidade da norma é clara: evitar decisões contraditórias sobre a mesma relação jurídica e garantir a segurança jurídica.

No caso em análise,
não vislumbro a ocorrência de conexão
.

A Ação de Arrolamento de Bens (nº 0025628-32.2014.8.08.0024), em trâmite no juízo suscitante, tem como objeto a partilha de bens deixados por pessoa falecida, sendo um procedimento de finalidade eminentemente patrimonial que pressupõe a certeza da morte.

Por outro lado, a Ação Declaratória de Ausência com Morte Presumida (nº 5013088-12.2024.8.08.0024) tem por objetivo o reconhecimento judicial do desaparecimento de uma pessoa, com fundamento nos artigos 22 e seguintes do Código Civil, e destina-se à proteção de interesses do ausente e de seus sucessores. Nela, a morte não é um pressuposto, mas uma consequência jurídica a ser declarada após o cumprimento de estágios processuais autônomos.

Nota-se, pois, que as causas de pedir e os pedidos são distintos. No arrolamento, o pedido é a partilha de bens; na declaratória, é o reconhecimento de uma situação jurídica de incerteza.

Ademais, o risco de decisões conflitantes foi devidamente afastado pela própria magistrada suscitante, que, de forma prudente, determinou a suspensão da ação de arrolamento até o julgamento final da ação declaratória de ausência. Trata-se de uma relação de prejudicialidade externa, cuja solução processual adequada é a suspensão (art. 313, V, 'a', do CPC), e não a reunião dos feitos por uma conexão inexistente.

Nesse sentido, o parecer do Ministério Público é preciso ao afirmar que "
a hipótese não é de reunião dos processos, e sim de possibilidade de suspensão do arrolamento até o julgamento da ação declaratória de ausência ou, ainda, de reserva de quinhão, já que as demandas não envolvem o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir
".

A jurisprudência citada nos autos, proveniente do Tribunal de Justiça de Goiás, corrobora integralmente este entendimento:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA E AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. 1. A controvérsia cinge em examinar se há conexão entre a ação de Inventário (protocolo nº 5494356-06.2022 .8.09.0011) e a ação Declaratória de Morte Presumida (protocolo nº 5671907-70.2022 .8.09.0011). 2 .
No caso em análise, embora a ação Declaratória de Morte Presumida possa refletir no julgamento do Inventário, não vislumbro perigo de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam analisadas separadamente. A hipótese não é caso de reunião dos processos e, sim, de possibilidade de suspensão do Inventário até o julgamento da ação Declaratória ou, ainda, reserva de quinhão, já que as demandas não envolvem o mesmo objeto ou a causa de pedir
. 3. Conflito procedente para fixar a competência do Juízo suscitado como competente para análise da causa originária . CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

(TJ-GO - CC: 51818633620238090011 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altamiro Garcia Filho, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 14.06.2023).

Portanto, a competência para a ação declaratória de ausência deve ser firmada de acordo com as regras gerais de distribuição, não havendo motivo para o deslocamento para o juízo onde tramita a ação de arrolamento.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente conflito para
ACOLHÊ-LO
, e, por conseguinte,
DECLARAR
a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (Juízo suscitado)
para processar e julgar a Ação Declaratória de Morte Presumida nº 5013088-12.2024.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar